Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. DESOBEDIÊNCIA. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas de Planaltina, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP, em contexto da Lei no 11.340/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no 10.826/2003), desobediência (art. 330, CP), condução de veículo automotor sob influência de substância psicoativa e direção perigosa (arts. 306 e 311, CTB), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132, CP) e submeter criança sob sua autoridade a vexame ou constrangimento (art. 232, ECA). A sentença impôs pena privativa de liberdade de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 2 anos, 2 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) a absolvição do réu pela alegada ausência de dolo específico e atipicidade das condutas; (ii) a exclusão da circunstância agravante de violência doméstica (art. 61, II, "h", CP); (iii) a validade das provas quanto à embriaguez ao volante e perigo à vida; e (iv) a adequação da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório, que inclui o depoimento da vítima e de testemunhas, é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados, especialmente no contexto de violência doméstica, onde a palavra da vítima possui valor probante relevante, conforme jurisprudência consolidada.
A alegação de ausência de dolo específico não procede, uma vez que as condutas se enquadram nas figuras típicas previstas, sem margem para a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Quanto ao delito de embriaguez ao volante, a prova testemunhal, especialmente o depoimento de agentes policiais que presenciaram o flagrante, é suficiente para configurar o crime, conforme entendimento pacificado de que não é necessário o teste de alcoolemia para a comprovação do estado de embriaguez (art. 306, CTB).
A dosimetria da pena foi adequadamente fixada, com a correta aplicação da agravante de violência doméstica (art. 61, II, "h", CP), além de considerar as circunstâncias fáticas, como o porte ilegal de arma e a submissão de criança a constrangimento. A pena privativa de liberdade não comporta substituição por restritiva de direitos, dadas as circunstâncias.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar razoável e proporcional ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
A prova do crime de embriaguez ao volante pode ser feita por meio de testemunhos, não sendo imprescindível o teste de alcoolemia.
A agravante de violência doméstica é aplicável quando os crimes ocorrem no contexto de violência contra a mulher, conforme art. 61, II, "h", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, 61, II, "h", 132 e 330; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Lei no 10.826/2003, art. 14; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 311; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 232.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018.